Tribunal: TJBA
Processo: 8003676-42.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003676-42.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO BRITO BARBOSA

Advogado(s)
:
VERONICA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de custeio de internação em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida. O apelante é portador de obesidade grau III (IMC 45,25 kg/m2), com diversas comorbidades associadas e contraindicação para cirurgia bariátrica, havendo indicação médica para tratamento multidisciplinar em clínica de obesidade. A operadora negou a cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada é legítima; (ii) verificar a incidência das normas constitucionais e consumeristas na relação contratual estabelecida; (iii) estabelecer os limites da obrigação do plano de saúde em custear o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (arts. 196 e 197), o que impõe interpretação das cláusulas contratuais em favor da efetividade da proteção à vida e à integridade física do consumidor.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento essencial ao restabelecimento da saúde (art. 51, IV e XV, do CDC).

5. A recusa da operadora em custear a internação em clínica especializada para obesidade mórbida mostra-se abusiva, pois restringe direito básico do consumidor à adequada prestação do serviço contratado (art. 6º, I e VI, do CDC).

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo indicação médica, o plano de saúde não pode negar cobertura para internação de paciente com obesidade mórbida em clínica especializada, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato.

7. No caso concreto, relatórios médicos comprovam a gravidade do quadro, as comorbidades associadas e a contraindicação à cirurgia bariátrica, impondo-se a cobertura securitária para internação em clínica de obesidade regularmente habilitada.

8. O custeio, contudo, deve limitar-se aos procedimentos médicos necessários ao tratamento da obesidade mórbida, pelo prazo inicial de 60 dias, sem cobertura para acompanhante e sem incluir procedimentos de natureza estética, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CDC, arts. 6º, I, VI e X, e 51, IV e XV;
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8001191-94.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.329.598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
00
36
7
6
-4
2
.20
24
.8.05.00
39
, sendo Apelante
BRUNO BRITO BARBOSA
, e Apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto condutor.

RM07